Tribunal: TJES
Processo: 5000037-87.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-87.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA GUILHERME BERBERT e outros
RECORRIDO: ACE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR MORTE. EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA OS CASOS DE PANDEMIA. FALECIMENTO DO SEGURADO POR COVID. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000037-87.2022.8.08.0028

Recorrentes: CAMILA GUILHERME BERBERT e NIVEA CRISTINA GUILHERME BERBERT OLIVEIRA

Recorrido: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
(nome retificado)

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6386864).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CAMILA GUILHERME BERBERT e NIVEA CRISTINA GUILHERME BERBERT OLIVEIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau deve ser reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento da indenização securitária, ao argumento de que a seguradora não comprovou que cumpriu com o dever de informação ao segurado, no momento da contratação, quanto à cláusula excludente de cobertura.

In casu
, verifico que restou incontroverso nos autos a contratação do seguro de vida pela genitora das recorrentes e o seu falecimento em decorrência de complicações por COVID.

No que tange ao pagamento da indenização securitária às recorrentes, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

No caso concreto, após a leitura da apólice, verifico que a cobertura do seguro é limitada a morte, morte acidental e invalidez permanente por acidente (Id. 11524228).

Noto que há disposição contratual que prevê a exclusão da cobertura decorrente de morte cuja doença foi provocada por epidemia ou pandemia declarada pelo órgão competente. Esta disposição está prevista nas “condições gerais e especiais”, no item “riscos excluídos” (Id. 11524465 – pág. 9/10), senão vejamos:

“4. Riscos excluídos:

4.1. Estão expressamente excluídos de todas as garantias deste seguro os eventos

ocorridos em consequência de:

(...)

K. Epidemias, pandemias, envenenamento de caráter coletivo, assim declaradas por órgão competente;”

[...]

Prossigo e repiso sobre a disposição contratual que prevê a
exclusão da cobertura decorrente de morte cuja doença foi provocada por epidemia ou pandemia declarada pelo órgão competente
. A pandemia do COVID-19, causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) foi declarado pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020
1
.

Com isso entendo que a recusa ao pagamento do capital segurado é legítimo.

Conforme mencionado nos parágrafos acima,
não houve
a contratação para morte decorrente de eventos vinculados direta ou indiretamente ao COVID-19, tanto que não há prêmio correspondente a este evento.

É sabido que o seguro é o contrato pelo qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
(art. 757 do Código Civil).

Além do mais, importante ressaltar que tal estipulação não pode ser tida por abusiva, mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor, isto porque a seguradora pode predeterminar os riscos, de acordo com previsão expressa no dispositivo legal supracitado.

Na situação em apreço, verifica-se que a apólice de seguro nº 23.93.0006656.12 (ID 6386779), apesar de não especificar os riscos excluídos, fez constar que endereço eletrônico com todas as informações relacionadas ao seu seguro, tais como condições gerais e especiais, serviços e benefícios adicionais da apólice, as quais fazem parte integrante e inseparável desta Apólice.

Das condições gerais, especificamente constam como riscos excluídos epidemias, pandemias, envenenamento de caráter coletivo, assim declaradas por órgão competente (cláusula 4.1, “K”, do ID 6386841).

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. SERVIDOR FALECIDO.
SEGURO
DE
VIDA
EM GRUPO. ÓBITO DECORRENTE DA
PANDEMIA
DE COVID-19. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO NA APÓLICE DE
SEGURO
. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENT
ENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50439877020228210001, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 24-05-2023)

Outrossim, não se vislumbra violado o dever de informação

suscitado pela parte recorrente, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“os documentos acostados pelas autoras são claros que a cobertura se limita a morte, morte acidental e invalidez permanente por acidente, inexistindo qualquer previsão contratual para morte decorrente do COVID-19. Neste caso ainda convém destacar que não compete as autoras alegarem ausência de informações conferidas a terceiro, no caso, a segurada, por serem ilegítimas para tanto”
(
sic
– ID 6386854, negritei).

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
CAMILA GUILHERME BERBERT e NIVEA CRISTINA GUILHERME BERBERT OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)